Tribunal: TCU
Processo: 039.100/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16645/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 039.100/2021-9 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Angela Maria Cesar Melo (XXX.597.097-XX); Clotildes Martins Correa (XXX.375.039-XX); Djesum Camara de Lemos (XXX.869.294-XX); Elaine Mendes da Silveira (XXX.951.229-XX); Eneide Leite Bomfim (XXX.135.787-XX); Maria Jose Rodrigues Santanna (XXX.267.557-XX); Olinda Martins Correa (XXX.137.129-XX); Regina Barbara Melo Ramos (XXX.931.027-XX); Vera Lucia Melo de Almeida (XXX.634.537-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.